Tribunal: STF
Processo: ARE 982956
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-09-06
Data de publicação: 2019-09-06

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DA MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4°, DO CPC. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.



    I – Ausência dos pressupostos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.



    II – Os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma do julgado, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo se existentes os vícios elencados no art. 1.022 do CPC. 



    III – A manifesta inadmissibilidade do recurso interposto autoriza a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC.



    IV – Embargos de declaração rejeitados.